Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EVA SILVA RIOS - CPF: 035.064.011-49 (AGRAVADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Declaratória de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº. 1051665-34.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EVA SILVA RIOS, que indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos da executada, até a liquidação do crédito.

Em suas razões, sustenta a agravante que, embora os benefícios previdenciários sejam protegidos pela impenhorabilidade absoluta em certos casos, tal proteção não deve ser interpretada de forma inflexível quando se trata da satisfação de créditos exequendos.

Alega que apresentou elementos que demonstram a necessidade da penhora dos benefícios previdenciários da Agravada para a satisfação do crédito exequendo.

Afirma que tal medida se mostra proporcional e razoável, pois visa garantir a efetividade da execução sem comprometer de forma desproporcional a subsistência digna da devedora.

Assevera que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre o salário do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Destaca que a medida requerida nos autos da Execução é plenamente cabível a penhora de até 30% do benefício previdenciário, conforme artigo 835, IV do CPC, tal como no entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário recebido pela Executada e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão, confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pela Agravada até a integral satisfação do crédito (ID 200891199).

Contraminuta da parte agravada (ID 203076189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença no qual foi deferido pelo Juízo o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 3.534,88 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), contudo, restou inexitoso.

Após, a parte Exequente requereu o prosseguimento da Execução para que proceda com a penhora de 30% dos rendimentos da Executada até a integral satisfação do débito, mediante expedição de ofício ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para que se iniciem os descontos diretamente na folha de pagamento.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo entendeu por indeferir o pedido, vez que se trata de bem absolutamente impenhorável, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a sua subsistência.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora no percentual de 30% sobre os valores recebidos pela executada, até a liquidação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024